Tribunal: TJBA
Processo: 8004439-68.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004439-68.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: CLEUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CLAUDIO LUIZ GOES DE ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM FULCRO NO ART. 932, IV, ALÍNEA B, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO POR UNÂNIMIDADE DE VOTOS. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º DO CPC/2015.

Vistos, relatados e discutidos nos presentes autos o
Agravo de Instrumento nº 8004439-68.2021.8.05.0000,
no qual figura como agravante
BANCO DO BRASIL S/A
,

e agravado
CLEUZA OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
do recurso.

Sala de Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator